Tribunal: TJDFT
Processo: 0726005-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DITA NÃO ATENDIDA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNCIA. INÉRCIA QUE TERIA JUSTIFICADO O INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. MOTIVAÇÃO DESPROVIDA DE RAZOABILIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. DETERMINAÇÃO QUE FOGE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO NÃO AUTORIZADA. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. ART. 1o, § 2o, INCISO III, DA LEI No 11.419/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 10, § 1o, da MP 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, as “declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários”.
2. O art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei 11.419/06, que regula a informatização do processo judicial, dispõe que é considerada assinatura eletrônica para fins de identificação inequívoca do signatário do documento a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; e a realizada mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
3. Havendo nos autos procuração geral assinada digitalmente com endereço eletrônico da Autoridade Certificadora e o Código Verificador do ICP-Brasil é dispensável a juntada de procuração com firma reconhecida em cartório.
4. Apelação conhecida e provida.